Tribunal: STF
Processo: ARE 1501127
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Jorge Nascimento Dutra e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE — UFAC. VESTIBULAR PARA O CURSO DE MEDICINA. FRAUDE NA REALIZAÇÃO DAS PROVAS. DANO MATERIAL E DANO MORAL COLETIVO. OCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS. OBTENÇÃO NO BOJO DE OUTRA AÇÃO JUIICIAL. DESCABIMENTO. PREJUDICIAL DE COISA JULGADA, NO PONTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO, POR DANOS MORAIS, NA ESPÉCIE. FIXAÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E DE NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO. I — As matérias de ordem pública, como no caso de suposta prescrição e de ilegitimidade passiva ad causam, pode:ão ser conhecidas, até mesmo de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, por força do que dispõe o § 3° do art. 267 do CPC, ressalvada a hipótese em que o interessado não as alegar, "na primeira oportunidade em que lhe caiba falar nos autos", como na espécie. Preliminares de prescrição e de ilegitimidade passiva das promovidas Maria de Lourdes Dias e Geralda Francisca Dutra, não conhecidas, eis que já acobertadas pelo manto da preclusão temporal. II — Nos termos do art. 129, inciso III, da Constituição Federal, são funções institucionais do Ministério Público, dentre outras, "promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos". III — Na hipótese dos autos, em se tratando da defesa do patrimônio público e 119' social, que teriam sido lesados, em virtude da prática de atos supostamente ilegais, afigura-se manifesta a legitimidade ativa do Ministério Público Federal, na linha, inclusive, do enunciado da Súmula n° 329/STJ, na dicção de que, "o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público" (Súmula n° 329/STJ). Precedentes. Preliminar rejeitada. IV — Na linha do entendimento de nossos tribunais, afigura-se válida a prova emprestada produzida no bojo de outra ação judicial, entre as mesmas partes e idênticos objeto e causa de pedir, respeitado o princípio do contraditório, como no caso. Preliminar que se rejeita. V — Desde que o ressarcimento correspondente à integralidade do dano material já fora obtido no bojo de outra ação judicial, como na hipótese dos autos, o acolhimento da tutela postulada, sob essa rubrica, caracteriza pagamento em dobro e, por conseguinte, enriquecimento ilícito, o que não se admite, na espécie. VI — A orientação jurisprudencial já sedimentada no âmbito de nossos tribunais firmou-se, no sentido de que "a possibilidade de indenização por dano moral está prevista no art. 5°, inciso V, da Constituição Federal, não havendo restrição da violação à esfera individual. A evolução da sociedade e da legislação têm levado a doutrina e a jurisprudência a entender que, quando são atingidos valores e interesses fundamentais de um grupo, não há como negar a essa coletividade a defesa do seu patrimônio imaterial" e de que "o dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade, pois o dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa" (REsp 1397870/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014). VII — Na hipótese dos autos, comprovados o nexo de causalidade e o evento danoso, resultante da prática de atos ilícitos (fraude na realização de processo seletivo para ingresso em instituição de ensino superior), resta caracterizado o dano moral coletivo, do que resulta o dever de indenizar, nos termos do referido dispositivo constitucional. VIII — Relativamente à fixação do valor da indenização por danos morais coletivos, cumpre verificar que inexiste parâmetro legal definido para o seu arbitramento, devendo ser quantificado segundo os critérios de proporcionalidade, moderação e razoabilidade, submetidos ao prudente arbítrio judicial, com observância das peculiaridades inerentes aos fatos e circunstâncias que envolvem o caso concreto, bem assim em consonância com a função sancionatória e pedagógica da reparação. Dessa forma, reputa-se razoável, na espécie, a fixação do seu valor no montante de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), dadas as circunstâncias em que foi causado o dano noticiado nos autos e a sua repercussão no seio das comunidades atingidas e da sociedade como um todo. IX — Apelação conhecida, em parte, e, nessa extensão, parcialmente provida. Sentença reformada, em parte, para excluir a indenização por danos materiais e reduzir o quantum indenizatório por danos morais.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, V, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente